Tribunal: TJMT
Processo: 0013029-89.2015.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-07-04
Data de publicação: 2021-07-04

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL 0013029-89.2015.8.11.0041
APELANTE: FLORA LÚCIA KAZIUK PEREIRA
APELADO: BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A.
Vistos etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto por FLORA LÚCIA KAZIUK PEREIRA contra sentença proferida pela MM.a Juíza de Direito da 11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, de improcedência dos pedidos em ação de cobrança de indenização securitária ajuizada pela apelante em face de BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S.A., com condenação da autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, cuja execução fica suspensa em razão da gratuidade concedida.
A apelante relata que ajuizou a demanda “objetivando receber o valor integral das duas apólices de seguro para a cobertura de invalidez PERMANENTE TOTAL OU PARCIAL POR ACIDENTE e, subsidiariamente, por doença, uma vez que, devido aos vários anos trabalhando em instituição bancária, a apelante desenvolveu LER/DORT em nos membros superiores e coluna, o que é equiparada a acidente de trabalho, nos termos do art. 20, I, II, lei 8.213/91, inclusive para fins securitários, fazendo jus ao recebimento da indenização do seguro.”
Cita que a perícia médica judicial indicou que as lesões nos membros superiores e coluna se trata de sequelas permanentes e incapacitantes para a profissão habitual de bancária, bem como de que possuem relação com a atividade exercida; comenta que o peritou deixou claro que a apelante se encontra inválida total e definitivamente para atividade laborativa de bancária e para qualquer tipo de atividade laboral.
Aduz que as Condições Gerais juntadas pela apelada trazem várias hipóteses de exclusão do dever de indenizar, entretanto, não faz prova alguma de que a apelante teve conhecimento de seu conteúdo; alega que somente após o ajuizamento da demanda é que foram apresentadas as condições gerais com as supostas limitações, sem qualquer assinatura ou rubrica da apelante que comprovaria sua ciência.
Salienta que inexistem dúvidas de que o instrumento entabulado entre as partes se amolda ao conceito de contrato de adesão, em que as cláusulas são pré-estipuladas unilateralmente pela apelada, competindo ao julgador interpretar tais disposições de forma a garantir os direitos do consumidor.
Expõe que a limitação em questão está exposta tão somente nas "Condições Gerais" da apólice de seguro anexadas posteriormente a contratação do seguro, de modo que não há como excluir a doença profissional da cobertura do seguro em grupo contratado, devendo prevalecer a boa-fé contratual; tem direito ao recebimento integral da indenização securitária prevista para a hipótese de Invalidez Permanente por Acidente para os casos de doença ocupacional.
Caso o entendimento seja de que o problema de saúde da apelante não pode ser considerado acidente de trabalho, ainda assim faz jus a indenização para o caso de doença, pois a cláusula que limita o conceito de invalidez a total perda de vida independente do segurado também é totalmente abusiva, já que coloca o consumidor em extrema desvantagem, eis que exige sua absoluta invalidez, ou seja, a situação de saúde vegetativa do segurado.
Afirma que a sentença deve ser reformada, pois “os documentos anexados pela apelada e utilizados pelo magistrado singular para embasar sua decisão não foram apresentados ao apelante no ato da contratação, em desconformidade com a legislação consumerista que determina o direito do consumidor a receber informações claras e precisas sobre os produtos e serviços colocados no mercado, motivo pelo qual a condenação da apelada ao pagamento da indenização é medida que se impõe.”
Prequestiona negativa de vigência ao art. 760 do Código Civil e arts. 6°, VIII, 51, XIII e 54, §4°, do Código de Defesa do Consumidor. Ao final, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença.
A apelada apresentou contrarrazões, na qual pugna pelo desprovimento do recurso.
É o relatório.
Decido.
Em sua petição inicial, a autora relatou que é bancária desde 1987 e aderiu a um seguro de vida em grupo, tendo como estipulantes Top Clube Bradesco, Segurança, Educação e Assistência Social, e Seguradora Bradesco Vida e Previdência S.A. e as apólices 850.688 e 850.689 estipulam o prêmio no valor de 100 vezes o salário, limitado a R$ 750.000,00 (setecentos e cinquenta mil reais), e o valor de 50 vezes o salário, limitado a R$ 375.000,00 (trezentos e setenta e cinco mil reais), respectivamente; disse que passou a sentir fortes dores nos membros superiores, principalmente no braço direito e coluna e foi diagnosticada com LER/DORT, tendinopatia e bursite nos ombros, síndrome no túnel do carpo do punho direito, espécies do gênero lesões por Esforço Repetitivo.
Alegou que recebeu o diagnóstico em 31/07/2014 e 05/11/2014 e, após o início do tratamento, ficou constatado que as lesões eram crônicas; mencionou que é beneficiária das Apólices de Seguro no 850.688 e 850.689 e requereu a condenação da ré no valor de 150 (cento e cinquenta vezes) o salário da segurada a título de indenização por “invalidez permanente por acidente” (soma das duas apólices), a partir da data da contratação do seguro. Alternativamente, pugnou pelo reconhecimento de invalidez por doença e o pagamento da indenização prevista na Apólice no 850.688, equivalente a 100 (cem) vezes o salário da segurada.
Pois bem. Importante registrar que na sentença a Magistrada consignou que o contrato de seguro firmado entre as partes está incluído no rol daqueles denominados de adesão com aplicação do Código de Defesa do Consumidor e análise das cláusulas de modo mais favorável ao consumidor.
A autora apresentou Laudo confeccionado em 16/02/2015, no qual há indicação de é portadora de doença relacionada ao trabalho denominada LER/DOT e ficou incapaz para desempenhar suas funções enquanto bancária. E, na perícia judicial, ficou constatado que a incapacidade da autora decorre da atividade laboral.
Realizada a perícia judicial, o perito concluiu que a autora é portadora de quadro de distúrbios osteo musculares crônicos, comprometendo membros superiores e inferiores, além de regiões de coluna cervical e lombar e as patologias apresentam caráter degenerativo e progressivo e tem relação direta com esforços repetitivos relacionados à atividade laboral desempenhada por tempo prolongado.
Feita essa observação, a autora contratou a Apólice n.° 850.688 que possui garantia para: morte por qualquer causa, invalidez total ou parcial e permanente por acidente e invalidez funcional permanente e total por doença e a Apólice n.° 850.689 com garantia para: invalidez permanente total ou parcial por acidente e morte acidental. A autora apresenta invalidez permanente parcial, e as patologias foram causadas em função da atividade laboral, portanto, resta configurado o acidente de trabalho.
Ademais, as patologias configuram invalidez por acidente e não por doença, pois no conceito de acidente de trabalho à luz da legislação previdenciária, fica clara a inserção da LER nas hipóteses de acidente laboral constante dos artigos 19, 20 e 21 da Lei no 8.213/91, vejamos:
“Art. 19 - Acidente do trabalho é o que ocorre pelo exercício do trabalho a serviço da empresa ou pelo exercício do trabalho dos segurados referidos no inciso VII do artigo 11 desta Lei, provocando lesão corporal ou perturbação funcional que cause a morte ou a perda ou redução, permanente ou temporária, da capacidade para o trabalho.”
“Art. 20 - Consideram-se acidente do trabalho, nos termos do artigo anterior, as seguintes entidades mórbidas:
I - doença profissional, assim entendida a produzida ou desencadeada pelo exercício do trabalho peculiar a determinada atividade e constante da respectiva relação elaborada pelo Ministério do trabalho e da Previdência Social;
II - doença do trabalho, assim entendida a adquirida ou desencadeada em função de condições especiais em que o trabalho é realizado e com ele se relacione diretamente, constante da relação mencionada no inciso I”
“Art. 21 - Equiparam-se também ao acidente do trabalho, para efeitos desta Lei:
I - o acidente ligado ao trabalho que, embora não tenha sido a causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para redução ou perda da sua capacidade para o trabalho, ou produzido lesão que exija atenção médica para a sua recuperação.”
Por sua vez, a Instrução Normativa 98/03 INDC/INSS, que veio regulamentar a doença, ao conceituá-la, afirma que LER é uma “síndrome relacionada ao trabalho, caracterizada pela ocorrência de vários sintomas concomitantes ou não, tais como dor, parestesia, sensação de peso, fadiga, de aparecimento insidioso”.
Assim, mesmo se considerasse como válida a Cláusula 3a, item 1.2, que exclui a sua cobertura, a indenização é devida porque a autora sofreu acidente de trabalho, decorrente de prática contínua das atividades desenvolvidas como bancária, e o contrato firmado entre ambas cobre a invalidez permanente total ou parcial decorrente de acidente (Apólices 850.688 e 850.689).
Nesse sentido:
“CIVIL- COBRANÇA DE SEGURO- INVALIDEZ TOTAL E PERMANENTE- INOCORRÊNCIA- PREVISÃO CONTRATUAL LIMITATIVA CLARA E EXPRESSA - POSSIBILIDADE- APOSENTADORIA PELO INSS - IRRELEVÂNCIA- INDENIZAÇÃO - DESCABIMENTO. (...) II - A Lei 8.213/91, no artigo 20, equipara a doença profissional ao acidente de trabalho. Logo, a lesão por esforço repetitivo - LER, pode, em apólices de seguro, ser objeto de indenização em face de invalidez permanente ou parcial por acidente.” (TJ/MG – Apelação Cível 1.0647.09.100170-9/001 1001709-06.2009.8.13.0647 – Relator Des. Antônio de Pádua – julgado em 16/8/2012 – publicado em 21/9/2012).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO REGRESSIVO CONTRA SEGURADORA – SEGURO DE VIDA COLETIVO –AGRAVAMENTO DE LESÃO DEGENERATIVA DO FUNCIONÁRIO DA CONTRATANTE – BENEFICIÁRIO DO SEGURO – SITUAÇÃO ANÁLOGA A ACIDENTE DE TRABALHO – SINISTRO OCORRIDO, NA MAIOR PARTE, DURANTE VIGÊNCIA DA APÓLICE – RAZOABILIDADE – ACORDO JUDICIAL CELEBRADO SEM ANUÊNCIA DA SEGURADORA – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ – RESSARCIMENTO DEVIDO – PEDIDO JULGADO PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. Inobstante o agravamento de doença degenerativa causado pelo esforço repetitivo no trabalho seja fato que ocorra durante tempo considerável, este configura acidente de trabalho. 2. No contrato coletivo de seguro de vida celebrado por empresa em favor de seus funcionários, serão seus beneficiários todos aqueles constantes do quadro de funcionários quando da contratação e aqueles que ali ingressarem durante a vigência da apólice. 3. Se o sinistro (acidente de trabalho) ocorreu, em sua esmagadora maioria (quase 98%) durante a vigência da apólice, é razoável se admitir a possibilidade de ressarcimento do valor pago a título de indenização. (...)” (STJ – 3a Turma – REsp 1133459/RS – Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA – j. 21/08/2014, DJe 03/09/2014)” (N.U 0005729-98.2012.8.11.0003, JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/06/2015, publicado no DJE 16/06/2015).
“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – CONTRATO DE SEGURO DE VIDA EM GRUPO – EXISTÊNCIA DE LAUDO – PROVA QUE DETERMINOU A APOSENTADORIA POR INVALIDEZ EM RAZÃO DE TER ADQUIRIDO LER (LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO) - NEGATIVA DE PAGAMENTO DO PRÊMIO SOB ARGUMENTO DE AUSÊNCIA DE COBERTURA PARA INVALIDEZ POR DOENÇA – DESCABIMENTO – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – ABUSIVIDADE – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR - LESÃO POR ESFORÇO REPETITIVO CAUSADA POR ATIVIDADE LABORAL (LER/DORT) – ACIDENTE DE TRABALHO CONFIGURADO – INVALIDEZ PERMANENTE COMPROVADA - PAGAMENTO DEVIDO – PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DO VALOR INTEGRAL – PROVA PERICIAL QUE DEMONSTRA A INVALIDEZ PARCIAL DO MEMBRO (OMBRO) – APLICABILIDADE DA TABELA DA SUSEP – FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO DAS SEGURADORAS - ÍNDICE DA CORREÇÃO MONETÁRIA IGP-M – PRECEDENTES DO STJ - DANO MORAL CONFIGURADO - PRECEDENTES DOS TRIBUNAIS E DO SJT – APELO PARCIALMENTE PROVIDO. Havendo comprovação, por meio de laudo, da ocorrência de LER (lesão por esforço repetitivo) causada por acidente de trabalho, é pertinente a cobrança de valor concernente ao prêmio contratado por meio de seguro em grupo, que prevê a cobertura por invalidez permanente em razão de acidente de trabalho. (...) A cláusula que prevê a não cobertura de contrato de seguro de vida em grupo por acidente de trabalho ou por doença, as quais causam a invalidez permanente do segurado ofende ao disposto no artigo 51, I e IV do Código de Defesa do Consumidor (...) (N.U 0051130-98.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/10/2019, publicado no DJE 05/10/2020).
Com efeito, o artigo 51, incisos I e IV do Código de Defesa de Consumidor, estabelece que devem ser consideradas nulas de pleno direito as cláusulas contratuais que exonerem ou atenuem a responsabilidade do fornecedor, bem como as que impliquem renúncia ou disposição de direitos, coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou equidade.
Nesse passo, o artigo 6o, VII do CDC estabelece que:
“Art. 6o São direitos básicos do consumidor:
VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências.”
E o artigo 54, §4o do CDC prevê que “As cláusulas que implicarem limitação de direito do consumidor deverão ser redigidas com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão.” Não há nos autos, evidência de satisfação de tais requisitos pelo apelado.
Desta feita, a cláusula que limita o conceito de invalidez a total perda de vida independente do segurado também deve ser considerada como cláusula abusiva, por colocar a consumidora, considerada hipossuficiente, em flagrante desvantagem e desequilíbrio contratual, sendo caso inconteste de nulidade. A apelante pagou regularmente o prêmio e quando necessitou do benefício contratado, viu-se desprotegida por cláusula limitativa.
Todavia, inviável a pretensão da apelante de condenação da ré ao pagamento integral das indenizações securitárias previstas nas apólices n.° 850.688 e 850.689, equivalente a 150 (cento e cinquenta) vezes o salário do segurado prevista para o caso de invalidez permanente por acidente, bem como o pedido subsidiário de condenação da ré ao pagamento das indenizações securitárias previstas na apólice n." 850.688, equivalente a 100 (cem) vezes o salário do segurado, prevista para o caso de Invalidez Funcional por Doença.
Diante da conclusão de invalidez parcial permanente, o cálculo da indenização deve ser proporcional a invalidez sofrida, pois o pagamento do valor total da indenização securitária quando a invalidez for parcial, ofende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade
Cito precedente:
“RECURSO ESPECIAL. CIVIL. SEGURO DE VIDA EM GRUPO E ACIDENTES PESSOAIS. GARANTIA IPA. LESÃO OCUPACIONAL. INCAPACIDADE PARCIAL DEFINITIVA. VALOR DA INDENIZAÇÃO. PROPORCIONALIDADE. GRAU DE INVALIDEZ. PREVISÃO CONTRATUAL E NORMATIVA. DEVER DE INFORMAÇÃO AO CONSUMIDOR. OBEDIÊNCIA. ADICIONAL AUTÔNOMO DE 200% SOBRE A COBERTURA BÁSICA DE MORTE. INEXISTÊNCIA. GARANTIA SECURITÁRIA E FÓRMULA DE CÁLCULO. CONCEITUAÇÃO. (...) 2. Ação de cobrança que visa o pagamento de indenização securitária decorrente da cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA). 3. A cobertura de Invalidez Permanente Total ou Parcial por Acidente (IPA) garante o pagamento de uma indenização relativa à perda, à redução ou à impotência funcional definitiva, total ou parcial, de um membro ou órgão por lesão física, causada por acidente pessoal coberto. 4. Quando a invalidez for parcial, o valor indenizatório deverá ser proporcional à diminuição da capacidade física sofrida pelo segurado com o sinistro, devendo ocorrer o enquadramento da situação em tabela prevista nas condições gerais e/ou especiais do seguro, a qual segue critérios objetivos (arts. 11 e 12 da Circular SUSEP no 302/2005). Desse modo, para cada grau de inutilização definitiva da estrutura física do indivíduo, haverá um percentual adequado do capital segurado máximo, uma fração, apto a indenizá-lo. Incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. (...) 8. Recurso especial provido. (REsp 1.727.728/MS, 3a T., Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08.05.2018).
O perito concluiu que a apelante é portadora de quadro de distúrbios osteo musculares crônicos, comprometendo membros superiores e inferiores, além de regiões coluna cervical e lombar, com caráter degenerativo progressivo e tem relação direta com esforços repetitivos relacionados à atividade laboral desempenhada por tempo prolongado. Afirmou que está caracterizado o quadro de incapacidade laboral parcial e permanente por acidente de trabalho e a autora apresenta sequelas com graduações (tabela SUSEP): - Coluna cervical — 50%; Ombro D - 50%; Cotovelo D - 10%; Punho D - 10%; Punho E - 10% e Coluna Lombar - 50%.
Desta forma, os cálculos apresentados pelo perito judicial, de cada membro indicado, devem ser aplicados ao valor de 150 (cento e cinquenta vezes) o salário da segurada a título de indenização por “invalidez permanente por acidente” (soma das duas apólices), a ser realizado em liquidação de sentença.
Ante o exposto, PROVEJO EM PARTE o recurso, para reformar a sentença e determinar o pagamento com base na Tabela da SUSEP da indenização securitária contratada para a hipótese de invalidez parcial permanente por acidente prevista nas Apólices de no 580.688 e no 850.669, a ser apurado em liquidação de sentença.
Condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% sobre o valor do total apurado em liquidação de sentença, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.
Cuiabá, 02 de julho de 2021
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora